Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719154-90.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ARY MARQUES ARAUJO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JUSTIÇA COMUM. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. NEOENERGIA. AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença de improcedência proferida na ação de conhecimento em que o autor pleiteou a sua nomeação ao cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais, o qual se sagrou classificado na posição n. 85. 1.1. Em suas razões recursais, sustenta a preterição dos candidatos aprovados em detrimento da contratação de empregados terceirizados para as mesmas funções. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Princípio da dialeticidade – rejeitada. 2.1. Por exigência do art. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, em que pese em alguns trechos do recurso apresentado se referir às funções diversas do cargo pretendido não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça recursal, é possível compreender, com clareza, que a pretensão do apelante se volta contra o desprovimento do julgado apelado. 2.3. Com efeito, o apelante expôs os motivos de suas insatisfações, rebatendo os argumentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de fundamentar a reforma da 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. Como é cediço, se do contexto fático-probatório coligido podem ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, a alegação de cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de outras provas torna-se desprovida de razoabilidade. 3.2. Nessa ordem de ideias, sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete exclusivamente a análise acerca da sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias e devendo, ao apreciar o contexto fático-probatório constante nos autos, indicar na decisão as razões de formação de seu convencimento. 3.3. No caso dos autos, embora o apelante alegue hipossuficiência probatória, não demonstrou ter buscado previamente a exibição dos documentos na esfera administrativa. Logo, determinar a inversão do ônus da prova significaria impor à apelada, sem justificativa idônea, um encargo processual que compete originalmente ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC. 3.4. Ademais, o próprio apelante, ao tempo em que defende a exibição de documentos destinados a provar o direito autoral, afirma que os elementos já existentes nos autos constituem “provas irrefutáveis da preterição dos aprovados no concurso”, do que resulta a desnecessidade da diligência requerida para o deslinde da causa. 4. De acordo com o art. 37, inc. I, da Constituição Federal, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 4.1. Em relação ao direito subjetivo de serem nomeados, os candidatos que se submetem aos certames públicos têm suas pretensões resguardadas apenas em precedentes judiciais, notadamente na construção da jurisprudência já sedimentada pelo STF (RE 837311, Relator: Min. Luiz Fux). 4.2. Assim, de acordo com o julgamento do mencionado RE n° 837311, o apelante teria resguardado sua pretensão à nomeação, se, diante do surgimento de novas vagas, tivesse sido preterida de forma arbitrária e imotivada pela requerida. 5. Tratando-se de concurso público, a interferência do Poder Judiciário é excepcional, sendo possível, por exemplo, em casos de contratação de pessoal terceirizado quando caracterizar a preterição de aprovados em concurso público. 5.1. Para o reconhecimento da ilegalidade, contudo, faz-se necessária a constatação de que a contratação de terceirizados tenha sido realizada de modo a atender necessidades normais, de caráter permanente. 5.2. Verifica-se que o Edital no 01/2012, publicado em 26/9/2012, republicado em 15/10/2013 e prorrogado em 6/6/2016 indicou apenas 03 vagas disponíveis para contratação de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais mais cadastro reserva para contratação futura, razão pela qual a aprovação do reclamante na classificação no 85 não garante, a priori, a sua nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito. 5.3. Acrescente-se que, no julgamento da ADPF 324 e Recurso Extraordinário 958.252, no qual foi reconhecida repercussão geral, cuja discussão tratou da constitucionalidade da terceirização de atividades-fim nas empresas em geral, o STF entendeu ser lícita a terceirização de serviços, editando o Tema 725, com o seguinte teor: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 5.4. Portanto, mesmo a administração pública pode terceirizar a pessoas jurídicas contratadas serviços correlacionados à atividade fim, não incorrendo, assim, em conduta irregular, razão pela qual os pedidos do autor não prosperam. 6. Apelo improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juiz de primeiro grau indeferiu a inversão do ônus da prova em desfavor da recorrida e, posteriormente, julgou o pedido improcedente por ausência de provas. Assevera que, para comprovar seu direito, o insurgente precisaria demonstrar a contratação ilícita dos terceirizados e a preterição injustificada dos aprovados em cadastro de reserva no concurso público, circunstância que só seria possível mediante análise de documentos que estariam em poder da recorrida. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, embora o apelante alegue hipossuficiência probatória, não demonstrou ter buscado previamente a exibição dos documentos na esfera administrativa. Logo, determinar a inversão do ônus da prova significaria impor à apelada, sem justificativa idônea, um encargo processual que compete originalmente ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC. Ademais, o próprio apelante, ao tempo em que defende a exibição de documentos destinados a provar o direito autoral, afirma que os elementos já existentes nos autos constituem “provas irrefutáveis da preterição dos aprovados no concurso”, do que resulta a desnecessidade da diligência requerida para o deslinde da causa (ID 33097216 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024